Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729778-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 33308533 a advogada da apelante Café Capital Bar e Restaurante Ltda - ME – Dra. Luciana Atta Sarmento, OAB/DF 63.403 – “requer o adiamento do julgamento deste processo e inclusão do feito em novo julgamento presencial, nos moldes do art. 4o, III, IV e parágrafos 1o e 2o da Portaria GPR de 17 de maio de 2021, informando os dados para inscrição em sustentação oral”. Ocorre que o referido petitório restou aviado em 09/03/2022 às 13 hs e 57 min, ou seja, após a abertura da 3a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – 09/03/2022, que se deu às 13 hs e 30 min, momento em que o referido feito já havia sido julgado, razão pela qual o pleito deve ser indeferido. De toda sorte, embora a apelante tenha requerido o adiamento do processo, verifica-se que tal pedido fora anteriormente formulado ao ID 32306754, tendo os autos, na oportunidade, sido retirados da pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Virtual (ID 32385788) e reincluídos na 3a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, de modo ser possível inferir que, a bem da verdade, a patrona da apelante pretende inscrever-se para proferir sustentação oral, pleito esse que deveria ter sido formulado nos autos até 48 horas antes de iniciada a sessão, a teor do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020. Aguarde-se a publicação do resultado do julgamento. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Presidente e Relatora